Tribunal: TJMT
Processo: 0003410-21.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003410-21.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (APELADO), EUSEBIO FERREIRA FREITAS - CPF: 475.975.851-87 (ADVOGADO), ANDERSON JEAN ROSSATO - CPF: 024.695.491-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C PERDAS E DANOS – PARCERIA AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – OMISSÃO VERIFICADA – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DOS REQUERIDOS DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – PERDAS E DANOS – APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ART. 49, §2º DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

In casu,
restou demonstrado que a rescisão contratual ocorreu por culpa dos embargados, diante do descumprimento contratual. Assim, deverá o embargante ser ressarcido quanto às perdas e danos, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, nos termos do art. 491, Inciso II, §1º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CHARLES WURZIUS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0003410-21.2016.8.11.0003 (Id. n.º152009188) interposto por ele, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C PERDAS E DANOS – ARRENDAMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não tendo o autor, ora apelante, se desincumbido de seu ônus de provar o alegado descumprimento contratual pelos requeridos, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 153269672, a parte embargante alegou a existência de omissão no acórdão, nos seguintes pontos:

“i) É incontroversa a rescisão dos contratos de parceria-agrícola pelo abandono do cultivo agrícola pelos Apelados; ii) Que apenas a fazenda Arujá teve obstáculo para registro de penhor agrícola, mesmo assim, porque os Apelados não formalizaram o pedido à Comarca de Planalto da Serra (MT), como estava mencionado na carta de anuência fornecida pelo Apelante, mas na Comarca de Rosário D’Oeste, fato que era de seu conhecimento desde 09/12/2014, não tendo qualquer nota de devolução da Comarca de Planalto da Serra (MT) para a safra 2014/2015; iii) Que não houve qualquer obstáculo registral para registro de penhor agrícola na Fazenda Santa Emília, sendo que os contratos de parceria agrícola firmados abrangiam tanto a fazenda Arujá quanto a fazenda Santa Emília; iv) Que não há obrigação legal ou contratual do Apelante, enquanto parceiro outorgante, garantir aos Apelados que obtenham financiamento agrícola para o cumprimento das obrigações de cultivo dos imóveis; v) Que os Apelados declararam não realizar plantio agrícola na safra 2015/2016, nos moldes do distrato que apenas eles assinaram e enviaram ao Apelante em 17/09/2015.”

Contrarrazões aos Embargos no Id. 155873186.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, no dia 12.04.2023, ocasião em que foi parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:
“Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO PARCIALMENTE para reconhecer o julgamento extra petita quanto à determinação da devolução dos equipamentos”.
- Id. 165960693.

Foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo embargante (Id. 175148694), e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze
“a fim de determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem para que seja apreciada a questão suscitada nos declaratórios, como entender de direito.(id. 189870159).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto as omissões apontadas, nos termo da decisão monocrática lançada pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos autos do REsp nº 2090082-MT.

Pois bem.

De proêmio, é necessário um breve resumo do presente feito.

Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos ajuizada por CHARLES WURZIUS em face de OTACIR ROSSATO E ANDERSON JEAN ROSSATO.

Na inicial, o autor/embargante sustenta que recebeu em comodato os imóveis rurais denominados Fazenda Arujá (área de 4.356ha, matrícula nº 11.037 do RGI da Comarca de Rosário Oeste) e Fazenda Santa Emília (área 24.910ha, matrícula nº 603 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães), podendo até mesmo arrendar e firmar parcerias para execução da sua finalidade.

Em razão disso, na data de 17.09.2013, foi realizado um contrato de parceria agrícola com o embargado Otacir referente a 3.40ha da Fazenda Arujá, no qual ficou estabelecido obrigações de plantio, correção de solo e custeio da edificação das benfeitorias, assegurando desconto de 50% (cinquenta por cento) das despesas do investimento. Em contrapartida, ficou convencionado a sua participação em 15% (quinze por cento) da produção agrícola do imóvel.

Já com o embargado Anderson na data de 17.09.2013, foi firmado um contrato de parceria agrícola referente à área de 2.100ha da Fazenda Santa Emília, com as mesmas obrigações convencionadas com o embargado Otacir, exceto a obrigação de edificação das benfeitorias.

No entanto, o embargante aduz que os embargados não cumpriram com suas obrigações de correção de solo e melhora na prática agrícola, razão pela qual foram notificados em 12.05.2014.20.03.2015, 20.04.2015 e 20.06.2015.

Ante ao descumprimento, o embargante aduz que houve uma reunião entre eles, na presença das testemunhas Vilmar Moreno e Jorge Magalhães, na qual foi manifestado o interesse mútuo da rescisão contratual, no entanto, sem o ajuste do
quantum
relativo das perdas e danos.

O apelante relata que após a reunião, os apelados abandonaram os imóveis, fato este devidamente comprovado pelo laudo elaborado pelo Engenheiro Leandro Wurzius.

Aduz que diante do abandono dos apelados e na iminência do plantio da safra do ano de 2015/2016 foi necessário a contratação de parceria agrícola com Caio Nogueira Battistetti e Evandro Toni na Fazenda Arujá, não conseguindo a realização de parceria para o plantio na Fazenda Santa Emília.

Em face dos acontecimentos narrados, ajuizou a presente ação de rescisão contratual com perdas e danos.

Em contrapartida, os apelados aduzem que a parte autora não cumpriu sua obrigação contratual de fornecer a documentação necessária para os fins de operacionalização do presente contrato, haja vista que as áreas das terras de parceria agrícola possuíam irregularidades em relação ao correto registro dominial, razão pela qual não foi possível registrar junto ao banco, tampouco realizar a compra e venda de insumos.

Sustentam que não foram informados dos novos arrendatários, os quais utilizaram a terra já preparada para o plantio, bem como que o autor de forma ilegal, proibiu a retirada do maquinário agrícola.

Assim, o cerne da questão recai em analisar quem é o responsável pelo descumprimento contratual.

Pois bem.

Quanto às omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que referente a Fazenda Santa Emília fora consignado no v. acórdão que a nota de devolução do penhor agrícola se estendia às duas áreas, no entanto, verifico que a nota de devolução foi somente referente à Fazenda Arujá, conforme documento de ID.93506454 - 22.

Assim, não há que se falar em restrição da Fazenda Santa Emília quanto ao penhor agrícola.

Por outro lado, referente a Fazenda Arujá os embargados aduzem que não foi possível realizar o penhor agrícola, uma vez que o registro dominial estava irregular.

Da análise detida dos autos, verifico que fora entregue aos embargados a carta de anuência, na qual constava que a Fazenda Arujá estava localizada na Comarca Planalto da Serra (ID.93506454 - 22).

Portanto, os apelados deveriam ter solicitado o registro na Comarca de Planalto da Serra, sendo assim, não há que se falar em culpa do embargante quanto à nota de devolução referente ao penhor agrícola da Fazenda Arujá.

Ademais, é importante consignar que a nota de devolução é de 09.12.2014 fato este que demonstra não ser o motivo pelo qual os embargados deixaram de realizar o plantio da safra 2014/2015, pois na data da recusa já havia se passado o tempo para o cultivo do grão.

Além disso, verifico que não há nos autos qualquer documento que comprove a recusa dos empréstimos rurais supostamente solicitados.

Por fim, impende registrar que mesmo que houvesse irregularidade na documentação, os contratos de parceria não foram condicionados à obrigação do autor em promover a documentação necessária para a aquisição de empréstimos rurais.

Diante dos fatos narrados, verifica-se que a rescisão contratual ocorreu por culpa dos embargados, assim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao apelo é à medida que se impõe.

Considerando que restou demonstrada a rescisão contratual por culpa dos embargados e, via de consequência, seu inadimplemento, o art. 27 do Decreto Federal 59.566/1966, dispõe que:

“(...) O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no art. 13, inciso II, letra "c", deste Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir
a outra das perdas e danos causados
(art. 92, § 6º do Estatuto da Terra). (...) -
grifo nosso”.

Destarte, deverá o embargante ser ressarcido quanto às perdas e danos, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, nos termos do art. 491, Inciso II, §1º do CPC.

Neste seguimento esta Egrégia Câmara já se pronunciou:

“
(...) Em respeito ao princípio da celeridade processual, o citado artigo, permite que mesmo que o pedido formulado tenha sido certo e determinado, será possível a prolação de sentença condenatória genérica, remetendo-se a apuração do quantum para posterior liquidação.
(...)
(TJ-MT 10382915320178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021).”

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao apelo com a procedência dos pedidos iniciais para determinar a rescisão contratual e condenação em perdas e danos, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

Em razão dos contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pelos requeridos, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo
(10% sobre o valor atualizado da causa).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024